Tribunal: CARF
Processo: 10730.720625/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720625/2012-42
ACÓRDÃO
2002-009.318 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS GOMES MANHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
INCIDÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide
sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias
ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
ÔNUS DO IMPOSTO DEVIDO ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA.
COMPROVAÇÃO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, desde que
comprovado o pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.318 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720625/2012-42
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de
lançamento de fl. 05, em 26/12/2011, relativa ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas do exercício 2010, ano-calendário 2009, na qual se exige imposto
suplementar sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 18.386,99, além dos
acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl.
07):
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista – Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 89.334,00, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS Omissão de rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial, no valor de R$ 89.334,00. Não consta
retenção de imposto na fonte.
Cientificado do lançamento na data de 06/01/2012 (fl. 15), o contribuinte
impugnou a exigência em 20/01/2012, por intermédio do instrumento de fl. 2/3.
A impugnação se baseou, em síntese, nos seguintes argumentos:
a) o impugnante foi autuado por ter omitido em sua declaração do exercício 2010,
ano-calendário 2009, o recebimento da R$ 89.334,00 provenientes de crédito
trabalhista recebido no processo no 0026300-97.2000. 5.01.0243, da 3a Vara do
Trabalho de Niterói,.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.318 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720625/2012-42
3
b) quando foi intimado, compareceu perante o auditor fiscal competente munido
de toda documentação trabalhista, comprovando, inicialmente, que o acordo fora
rompido pela empresa reclamada, e que, do total de R$ 333.877,50, recebeu
apenas R$ 89.334,00; c) comprovou-se em seguida que, no acordo devidamente
homologado
pela
autoridade
judiciária,
toda
responsabilidade
pelos
recolhimentos fiscais e trabalhistas seria de responsabilidade única da empresa
reclamada; d) não houve omissão dolosa por parte do impugnante em não
declarar parte do acordo realizado, porque a reclamada interrompeu o
pagamento e ainda porque, anteriormente, havia se ajustado pagar o imposto de
renda após o cumprimento integral do acordo, muito embora no termo de
homologação tivesse se comprometido a apresentar a guia do imposto de renda
no prazo de 15 dias; e) como o juízo concedeu à empresa a oportunidade de
cumprir com sua obrigação até março de 2010, entendeu o impugnante que a
obrigação da declaração do recebimento também se transferia para os anos
seguintes; f) não é justo que o impugnante seja autuado por uma obrigação que
não assumiu, mormente com a agravante de ainda não ter recebido todo seu
crédito trabalhista; g) por se tratar de crédito ajustado em acordo trabalhista no
qual a empresa deveria por força da homologação judicial proceder ao
recolhimento do imposto, como faz prova a cópia da petição de acordo e a
sentença homologatória judicial, não pode o impugnante ser apenado por
proceder a um recolhimento que não é de sua obrigação, muito menos ser
autuado para proceder ao pagamento de uma multa por não cumprimento de
uma obrigação que não lhe é devida, mas sim da empresa que se comprometeu,
for força do acordo a fazê-la.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
Ementa: RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
INCIDÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
ÔNUS
DO
IMPOSTO
DEVIDO
ASSUMIDO
PELA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO.
Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual
recairá o imposto, desde que comprovado o pagamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.318 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720625/2012-42
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista e
sobre a responsabilidade da fonte pagadora.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
No mérito, o contencioso gira em torno de rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de acordo homologado judicialmente em ação
trabalhista, apurada com base nas informações prestadas em Dirf pela fonte
pagadora e nos documentos apresentados pelo contribuinte.
O impugnante contesta a exigência alegando que, no acordo homologado, a
empresa assumiu o ônus do imposto de renda. Assim – entende a defesa –, não
poderia o impugnante ser apenado a efetuar um recolhimento que não é de sua
obrigação, muito menos ser exigido do pagamento de uma multa por não
cumprimento de uma obrigação que não lhe é devida, mas sim da empresa que se
comprometeu, for força do acordo, a fazê-la.
Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, o fato gerador do imposto sobre a renda das
pessoas físicas é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; e
de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos na hipótese anterior.
Dessa forma, a incidência do imposto de renda abrange todo e qualquer
rendimento que implique em acréscimo do patrimônio do contribuinte, e
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.318 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720625/2012-42
5
somente é afastada na hipótese de os rendimentos serem isentos ou não
tributáveis, por expressa disposição legal.
Como regra geral, os rendimentos das pessoas físicas estão sujeitos à declaração
de ajuste anual, como o determinam os seguintes artigos da Lei n° 8.134, de 27 de
dezembro de 1990 (o destaque não consta do original):
Art. 9o As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e II -
das deduções de que trata o art. 8o.
Conforme o art. 10 acima transcrito deixa claro, a base de cálculo do imposto na
declaração anual abrange todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte
durante o ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte.
No caso concreto, o interessado confirma que recebeu R$ 89.334,00 no ano-
calendário 2009, em decorrência de acordo trabalhista homologado perante o
Juízo da 3a Vara do Trabalho de Niterói, processo no 0026300-97.2000. 5.01.0243.
Os rendimentos em questão também foram declarados em Dirf pela fonte
pagadora, a empresa Athos Farma Farmacêutica Ltda., NI/CNPJ 21.562.111/0001-
61, com cód. de receita 5936 – RENDIMENTO DECORRENTE DE DECISÃO DA
JUSTIÇA DO TRABALHO, sem informação de imposto de renda retido na fonte
(IRRF).
Na declaração do exercício 2010 (ano-calendário 2009), apresentada em
15/03/2011 (fl. 20/21), o impugnante deixou de oferecer os rendimentos à
tributação, como determina a legislação, pelo que se configurou a omissão de
rendimentos apontada na notificação de lançamento.
Sobre a omissão de rendimentos, dispõe o art. 841 do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999 (grifo nosso):
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei
no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e
Lei no 9.430, de 1996, art. 42): (...)
VI – omitir receitas ou rendimentos.
O parágrafo 2o do artigo 147 do Código Tributário Nacional, por sua vez,
determina que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.318 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720625/2012-42
6
devem ser retificados de ofício pela autoridade administrativa a quem competir a
revisão daquela:
Art. 147 – O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação. (...)
§ 2o - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame, serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Vê-se, então, que a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual da
pessoa física provoca o poder-dever do fisco de, em revisão à declaração, corrigir
os erros e efetuar o lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
No tocante à alegação de que a empresa assumiu o ônus do imposto, dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), em seu art. 725, o que segue:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o).
Ou seja, nos casos em que a fonte pagadora assume o ônus do imposto, o
rendimento efetivamente recebido pelo contribuinte dever ser considerado como
rendimento líquido, a ser reajustado para apuração do rendimento bruto, sobre o
qual incidirá o imposto. Do imposto devido, poderá ser deduzido o valor do IRRF
recolhido, desde que comprovado.
Não obstante, o contribuinte não trouxe aos autos o(s) comprovante(s) de
recolhimento do imposto. Deverá, pois, ser mantida a omissão de rendimentos
com base no rendimento líquido recebido pelo impugnante, sem a compensação
do imposto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 57
DF CARF MF
Original